Tribunal: TJES
Processo: 5013979-33.2024.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013979-33.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GILDESON DOS SANTOS
RECORRIDO: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5013979-33.2024.8.08.0024

Origem
: Juízo de Vitória - Comarca da Capital - 9º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: GILDESON DOS SANTOS

RECORRIDO
: SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FURTO DE BICICLETA EM BICICLETÁRIO DE SUPERMERCADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO VALOR DO BEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Em suma, narra o autor na peça exordial (Id nº 40953439) que foi realizar compras no estabelecimento requerido, deixando sua bicicleta presa com cadeado no bicicletário disponibilizado pelo estabelecimento; que ao retornar do interior do supermercado, a bicicleta havia sido furtada; o gerente do supermercado informou que as câmeras não estavam funcionando. Diante do exposto, requer na peça vestibular, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$1.700,00 (mil e setecentos reais) e por danos morais no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).”

2. A sentença objurgada julgou parcialmente a ação, para condenar a Ré ao pagamento de R$ 2.000,00 em danos morais. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado, requerendo seja a Requerida condenada também em danos materiais, no valor de R$ 1.700,00.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em definir se a ausência de comprovação documental do valor da bicicleta impede a condenação do supermercado ao pagamento de indenização por danos materiais.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

5. Sabe-se que, para o reconhecimento do pedido indenizatório por dano material, exige-se que o ofendido apresente documentação idônea, apta a demonstrar cabalmente o prejuízo patrimonial alegado, sendo que a jurisprudência repudia
“indenização [material] em caráter hipotético, ou presumido, dissociada da realidade efetivamente provada"
(REsp 1.347.136/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/12/2013, DJe de 7/3/2014). Nesse sentido, apesar de a Recorrente ter comprovado o furto da bicicleta, não juntou aos autos nota fiscal, comprovante de pagamento ou qualquer outro documento que demonstrasse o valor do bem perdido, carecendo os autos do elemento essencial da reparação patrimonial. Acerto do ato sentencial.

6. Em razão disso, fica a sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

IV - DISPOSITIVO

7. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa. Entretanto, fica suspensa a exigibilidade das despesas processuais, inclusa a verba honorária, até que cesse a situação de hipossuficiência ou se decorridos cinco anos, em razão da concessão de gratuidade da justiça ao Recorrente (artigo 98, § 3º do CPC/15).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)